Tribunal: TJSP
Processo: 1021148-56.2020.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-15
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Empréstimo pessoal - Ações reunidas para julgamento – Sentença de parcial procedência, sendo determinada a readequação das taxas de juros remuneratórios contratadas - Verba honorária arbitrada em favor do autor que comporta majoração, mantendo-se, contudo, a fixação de verba única para as duas causas – Impossibilidade de aplicação da taxa média de juros remuneratórios para

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Empréstimo pessoal - Ações reunidas para julgamento – Sentença de parcial procedência, sendo determinada a readequação das taxas de juros remuneratórios contratadas - Verba honorária arbitrada em favor do autor que comporta majoração, mantendo-se, contudo, a fixação de verba única para as duas causas – Impossibilidade de aplicação da taxa média de juros remuneratórios para empréstimo pessoal consignado – Contratos celebrados na modalidade de crédito pessoal não consignado, cujos descontos para pagamento são efetuados na conta bancária do mutuário – Sentença mantida neste ponto - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.